Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-91.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANTIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO APELANTE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APRECIADO COM MÉRITO DO APELO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação revisional de alimentos, sem resolução de mérito, sob fundamento de coisa julgada operada em ação revisional anterior.
2. Fatos relevantes. O autor foi condenado ao pagamento de alimentos em favor da requerida, no valor correspondente a 70% do salário-mínimo, conforme sentença proferida em 2018, nos autos no 0700936-76.2018.8.07.0003. 2.1. Em 2020, o alimentante ingressou com a ação revisional no 0706524-93.2020.8.07.0003, postulando a redução da pensão para 30% do salário-mínimo. Alegou alteração da sua capacidade contributiva, tendo em vista o encerramento das atividades de sua empresa de serralheria. Foi proferido acórdão em sede de apelação, o qual reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão revisional, sob o fundamento de que o autor ostentava o mesmo padrão de vida de quando arbitrados os alimentos. O trânsito em julgado ocorreu aos 03/06/2025. 2.2. Ainda na pendência do processo no 0706524-93, o autor ingressou com a presente ação revisional, reiterando o pedido de redução da pensão para 30% do salário-mínimo. Em emenda à inicial, o pedido foi alterado para 30% dos rendimentos líquidos. Alega alteração de profissão para motorista, admitido na empresa em setembro de 2024.
3. Sentença. O magistrado entendeu que a pretensão deduzida nesses autos está abarcada pela coisa julgada operada nos autos 0706524-93. Fundamentou que o requerente não alegou, no presente feito, circunstância fática ou jurídica diversa da apresentada nos autos 0706524-93.
4. Apelação. O recorrente alega alteração substancial da sua situação econômica, passando a exercer atividade de motorista com vínculo empregatício, postulando a redução da pensão alimentícia. Requer tutela de urgência para imediata minoração dos alimentos.
5. Contrarrazões. A apelada impugna a gratuidade de justiça deferida na origem ao apelante. Pede a condenação do recorrente em litigância de má-fé e a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade de justiça. 6.1. Analisar o pedido de tutela de urgência formulada no bojo das razões recursais. 6.2. Definir se a pretensão de revisão de alimentos, deduzida na presente ação, está abarcada pela coisa julgada operada em outra ação revisional ajuizada anteriormente pelo autor, ora apelante. 6.3. Definir se está caracterizada a litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Mantida a gratuidade de justiça, pois o recorrente apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou renda líquida modesta. 7.1. O recolhimento das módicas custas recursais pelo apelante não infirma a miserabilidade alegada, tendo vista as peculiaridades do caso concreto. 7.2. Quanto à alegada ocultação de patrimônio, a apelada se limita a apresentar manifestação do MP proferida em outro processo, da qual se infere a existência de indícios de suposta ocultação patrimonial, o que demandaria investigação mais aprofundada. 7.3. Precedente do STJ: “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024).
8. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 8.1. Não se vislumbra, no presente caso, probabilidade de provimento do recurso que justifique a concessão da tutela postulada. 8.2. Além disso, o pedido realizado pela parte apelante, em tutela antecipada (efeito suspensivo ativo), se confunde com o mérito do recurso, razão pela qual deve ser examinado em sede de cognição exauriente. 8.3. Em sentido similar: “6. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). O não preenchimento desses requisitos impede o acolhimento do pedido. Além disso, a análise da possibilidade/necessidade da cirurgia pleiteada confunde-se com o mérito da ação.” (0717371-63.2020.8.07.0001, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 28/06/2024).
9. A sentença que fixa a obrigação alimentícia só é alcançada pela coisa julgada formal, podendo ser modificada a qualquer tempo, se houver mudança no binômio necessidade versus possibilidade dos envolvidos, mediante ação própria de revisão de alimentos, desde que ocorrido fato novo, o que não é o caso dos autos.
10. Destaca-se, nesse sentido, trecho do parecer do MP: “No caso concreto, os argumentos deduzidos nos presentes autos já foram ventilados em processo judicial anterior (PJe 0706524-93.2020.8.07.0003), não cabendo novo questionamento sobre o direito a revisão de alimentos em ação distinta, sob pena de violação à segurança jurídica”.
11. Precedente da Corte: “3. A princípio, os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, por força do art. 15 da Lei n. 5.478/1968 e do art. 1.699 do Código Civil, visto que o provimento rebus sic stantibus não produz coisa julgada material, desde que a nova ação tenha fundamento de fato e de direito diverso da ação pretérita, o que não se verifica no caso em exame.” (0730039-09.2024.8.07.0007, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 09/09/2025).
12. A litigância de má-fé, a qual não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela.
13. Em face do improvimento do recurso, os honorários advocatícios de sucumbência foram majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa (atribuído, na emenda à inicial, em R$ 5.304,00). Exigibilidade suspensa diante da gratuidade deferida à parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural é suficiente para concessão da gratuidade de justiça, salvo prova concreta em sentido contrário. 2. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. A sentença que fixa a obrigação alimentícia só é alcançada pela coisa julgada formal, podendo ser modificada a qualquer tempo, se houver mudança no binômio necessidade versus possibilidade dos envolvidos, mediante ação própria de revisão de alimentos. 4. A litigância de má-fé, a qual não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 995, parágrafo único, e 485, V; Lei no 5.478/68, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023; AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 15/04/2014. TJDFT, 07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024; 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015; 07056922220238070014, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 2/4/2024; 0730039-09.2024.8.07.0007, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 09/09/2025.